Tribunal: TJDFT
Processo: 0738340-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738340-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAN ALVES PEREIRA AGRAVADO: MARIANE DE MENESES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONAN ALVES PEREIRA contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0716194-41.2023.8.07.0007, determinou a suspensão da busca e apreensão bem como a retirada da restrição de circulação do veículo objeto da lide. Em suas razões recursais o agravante narra os motivos da propositura da ação de anulação de negócio jurídico, afirmando haver fortes indícios de ter sido vítima de fraude. Assevera que apesar de a agravada ter comprovado a transferência do veículo para o seu nome, diante dos elementos coligidos nos autos principais e nos Embargos de Terceiro, necessária a manutenção da busca e apreensão e restrição de circulação do bem. Destaca que a cronologia dos fatos causa estranheza, pois o veículo foi transferido para a Sra. Rebeca no dia 31 de março e, neste mesmo dia, houve a elaboração de procuração em Cartório para a revendedora de veículos onde a agravada adquiriu o bem, no dia seguinte. Destaca que não houve a comprovação do pagamento dos valores entabulados no contrato de compra e venda, lembrando que foi subtraído do seu patrimônio por meio de ação fraudulenta. Afirma que estão presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora para que se indefira a antecipação da tutela formulada nos Embargos de Terceiro. Tece demais considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que seja mantida a restrição à circulação do veículo, restrição à transferência e a busca e apreensão do bem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 51196821 e ID 51196822. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 168799562 – autos de origem): Recebo a emenda. Trata-se de embargos de terceiro. Reconheço suficientemente provado o domínio/posse da parte embargante sobre o bem objeto de busca e apreensão nos autos principais, tendo em vista que comprovou ter adquirido o veículo no dia 02/04/2022 (ID n. 168332699), bem como comprovou que efetuou a transferência do veículo para a sua titularidade no dia 08/04/2022 (ID n. 168332702), antes da determinação de inserção de restrições sobre o bem e de busca e apreensão do automóvel, no dia 15/08/2022 (ID n. 168330440), devendo se considerar que a embargante é terceira que adquiriu o veículo de boa-fé, em uma loja de revenda de veículos, de forma que não possui, em princípio, nenhuma relação com o negócio jurídico discutido no processo principal. Sendo assim, determino, nos termos do art. 678, CPC, a suspensão da busca e apreensão do veículo Fiat Palio Attract 1.0, Placa OZX6017, assim como a retirada da restrição de circulação. Mantenho, por ora, a parte autora na posse do bem em questão. A fim de resguardar eventuais direitos do embargado, determino a inserção de restrição de transferência do veículo no sistema RENAJUD. Traslade-se cópia dessa decisão para os autos principais. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). Conforme já exposto no Agravo de Instrumento de no 0714676-71.2022.8.07.0000, restou demonstrado que os fundamentos apresentados pelo agravante são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois a situação narrada traduz mais um corriqueiro caso de golpes aplicados em compra e venda de veículos. Além disso, realmente causa estranheza o fato de no mesmo dia em que foi realizada a vistoria e transferência do veículo para a Sra Rebeca, no dia 31 de março de 2022, houve a elaboração de procuração em Cartório para a revendedora de veículos onde a agravada adquiriu o bem, no dia seguinte, conforme se verifica do ID 168332702 - Pág. 17 dos Embargos de Terceiro. Além disso, não houve a comprovação de pagamento da avença conforme estipulado no contrato de compra e venda juntado no ID 168332699 dos referidos autos. Nem mesmo houve a juntada do comprovante do débito de R$ 1.000,00 (mil reais) constante na cláusula segunda do contrato de ID 168332699 da origem, documento este que é de fácil acesso à autora, ora agravada. Ademais, a dinâmica dos fatos desprestigia a sua boa-fé quanto ao negócio. Nesse viés, socorre o agravante o direito de sequela sobre o bem, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Confira-se: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. (destacado) Portanto, mostra-se necessária o aprofundamento na instrução probatória para o correto deslinde do feito. Sendo assim, cabível a manutenção da determinação de busca e apreensão e restrição de circulação do bem, mormente em razão do fato de o veículo ser um bem de fácil transferência e locomoção. Nesse sentido, a verdade é que os elementos presentes nos autos até o momento demonstram a possível ocorrência de crime de estelionato, infirmando a validade do negócio jurídico entabulado, não se podendo desconfigurar, contudo, a presunção de boa-fé do agravante, ao passo que acostou elementos aptos a demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOMÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE NA COMPRA E VENDA. BLOQUEIO DA CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE. DEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. A fundada dúvida acerca do pagamento do veículo e o possível risco de ocorrer a comercialização do bem durante a tramitação do feito representam os requisitos previstos no art. 300 do CPC que justificam o deferimento da reintegração de posse do automóvel à alienante. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1184700, 07064776520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. FRAUDE NA COMPRA E VENDA. ESTELIONATO. 1. Deve ser mantida a posse do veículo ao proprietário, quando a parte demonstrar a probabilidade do direito, consubstanciada em suposta fraude, bem como o perigo de dano, decorrente da possibilidade de comercialização do bem antes do término do processso. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1116908, 07054126920188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele CONCEDO efeito suspensivo para que seja mantida a restrição à circulação e transferência do veículo Fiat Palio Attract 1.0, Placa OZX-6017, Renavam 01024030978, Chassi 8AP196271F4106861, ano/modelo 2014/2015, bem como sua busca e apreensão do bem. Mantida a restrição de alienação do veículo até o julgamento final deste recurso. Caberá ao agravante manter as condições do veículo, como se depositário fiel fosse. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de setembro de 2023 16:39:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador